Tribunal: TJDFT
Processo: 0737245-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais, movida em desfavor do banco réu. A apelante alega desconhecimento quanto à contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sustentando que não obteve informações claras e que pretendia contratar empréstimo consignado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação quanto à contratação do cartão de crédito consignado; e (ii) verificar a validade do contrato e a eventual necessidade de restituição de valores ou compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o entendimento versado no verbete da Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
4. Incabível o reconhecimento da nulidade do contrato de adesão a cartão de crédito consignado quando observado que à aderente restou assegurado o acesso às informações claras e adequadas a respeito da modalidade de crédito disponibilizada, assim como a respeito da forma de quitação do saldo devedor.
5. Constatado, no caso concreto, que as peculiaridades do contrato de adesão a cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável encontram-se devidamente esclarecidas no instrumento contratual, em atendimento ao dever de informação previsto nos artigos 6o, inciso III, e 52 do Código de Defesa do Consumidor, aliado ao fato de que houve a apresentação de documentos que demonstram a regularidade do negócio jurídico, não há como ser acolhida a tese de violação ao dever de informação ou a alegação de vício de consentimento suscitadas pela parte autora.
6. Reconhecida a regularidade do negócio jurídico celebrado pelas partes, mostra-se indevida a condenação da instituição financeira ré à restituição de valores e/ou ao pagamento de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Suspensão da exigibilidade.
Teses de julgamento: 1. O contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válido quando atendido o dever de informação ao consumidor. 2. A assinatura de termo de adesão com cláusulas claras e a utilização do cartão contratado afastam alegação de vício de consentimento.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, e 52; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJDFT, Acórdão 1665877, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 14/2/2023; TJDFT, Acórdão 1650606, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, Relator Designado Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 15/12/2022; TJDFT, Acórdão 1640194, Relator Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 14/11/2022.